Tribunal: STF
Processo: RE 1191677
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Carga horária. Acréscimo na jornada de trabalho. Ausência de aumento na remuneração. Tema 514, da sistemática da repercussão geral, ARE 660.010. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem aumento da verba honorária.